Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708509-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: HENRIQUE ARAUJO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença iniciado por HENRIQUE ARAÚJO DE SOUZA (0719059-94.2019.8.07.0001), no seguinte teor: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada noticia o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, bem como defende a excessividade da multa aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo a sua impugnação, bem como a procedência para reduzir o valor da multa. O exequente, muito diligente, ofertou resposta antes mesmo de ser intimado para tal intento. Em sua razões, requer a rejeição da impugnação, sob o argumento de que até a presente data não houve o cumprimento integral da obrigação de fazer. Ademais, o meio impugnativo utilizado não seria adequado para reformar a sentença na parte que fixou as astreintes. É o breve relato. Decido. Pois bem, analisando as razões de ambas as partes, verifico que assiste razão, tão somente, ao exequente, notadamente quando alega a impossibilidade de utilização da impugnação ao cumprimento de sentença para reformar o entendimento esposado na sentença. Explico: Em sentença foi deferida tutela de urgência para que o réu se abstivesse de realizar quaisquer descontos na folha de pagamento do autor, referente ao contrato objeto dos autos. De igual forma, foi concedida a tutela de urgência para determinar que o réu se abstivesse de incluir ou promover a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena da aplicação de multa a R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela inscrição. Houve recurso, tendo sido a sentença mantida em seu inteiro teor. Portanto, a matéria encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, ante o seu trânsito em julgado. Tanto a questão do arbitramento como o seu valor. Inclusive, há regras processuais expressas no CPC/2015 quanto ao assunto, conforme arts. 507 e 508. In verbis: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Nesse sentido da rediscussão de matéria objeto da fase de conhecimento ante a preclusão, é a vasta jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cito por exemplo: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO CONCOMITANTE AO JULGAMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PARA PROPOSITURA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES FÁTICAS. APRECIAÇÃO LIMITADA À FASE COGNITIVA. MATÉRIA DE DEFESA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIMITADA À EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS CONDÔMINOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL PREVISTO EM LEI. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3 A oportunidade para impugnar a pretensão original encerrasse na fase cognitiva do processo, prévia à prolação da sentença que dá ensejo à fase de cumprimento. 4. A matéria de defesa em cumprimento de sentença limita-se a eventuais fatos impeditivos, extintivos ou modificativos relativos à exigibilidade do título judicial que instrui o feito. (Acórdão 1181838, 07172787120188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Ademais, não verifico excessividade no valor da multa, mormente quando demonstrada a recalcitrância da parte executada em cumprir fielmente a ordem judicial, não demonstrando qualquer tentativa de eliminar o ato ilícito já reconhecido judicialmente em sentença transitada em julgado. Em face de todo o exposto, REJEITO a impugnação. Para que não haja mais rediscussão sobre o cumprimento da tutela de urgência, e considerando que o autor informa que até a presente data não houve o cancelamento do contrato objeto deste litígio, conforme documento emitido hoje (24/02/2021) pelo Banco Central - vide ID. 84370688, DETERMINO, com fundamento no artigo 497 do CPC, a fim de conferir resultado prático equivalente, a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que promova a baixa do contrato de n° 850936551, realizado entre as partes deste processo. Por fim, aguarde-se o depósito espontâneo da multa já arbitrada, sob pena de incidência de medidas constritivas. Int.” – ID 84369716 do processo originário, grifei. Nas razões recursais (ID 24283660), o réu agravante (BANCO PAN S/A) alega que “é deverás exíguo o prazo concedido para cumprimento da obrigação, mormente considerando que as instituições financeiras possuem procedimentos internos a serem tomados para emissão de boletos de quitação, dependendo da realização de cálculos dos valores devidos” (ID 24283660, p. 2). Aduz que “a obrigação de fazer é impossível de ser cumprida por ato unilateral do Banco requerido/impugnante, que não possui legitimidade para alterar os comandos de baixa junto o INSS” (ID 24283660, p. 3). Sustenta que “[a] execução ora agravada tem como objeto a cobrança de astreintes, devido ao suposto descumprimento da liminar deferida nos presentes autos, sendo a decisão que deferiu a liminar, utilizada pela agravada como título executivo para a propositura da sua execução” e que “não se encontra no rol taxativo de títulos executivos” dos arts. 515 e 522 do CPC (ID 24283660, p. 4). Afirma que “não se deve admitir a execução provisória de astreintes ora agravada, visto a inexigibilidade do título executivo” (ID 24283660, p. 9). Alega ainda que “o valor atribuído pelo Juiz a quo foi extremamente elevado e sem qualquer justificativa plausível” e que “a execução da multa fixada – que deveria ter caráter apenas coercitivo, e não indenizatório, está superando o valor principal da condenação, destoando claramente dos princípios constitucionais, devendo ser reduzido o valor arbitrado” (ID 24283660, p. 11). Argumenta que deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado: “( ) mormente porque presentes os requisitos ensejadores da medida, ou seja, a fumaça do bom direito e a possibilidade de lesão aos direitos do banco. No que se refere ao fumus boni iuris, entende o agravante que o demonstrou amplamente por via das razões acima articuladas, em particular pelo flagrante excesso nos cálculos elaborados pelo agravado. Em relação à lesão de difícil reparação, está a mesma consubstanciada no fato de que o agravado poderá levantar o valor depositado nos autos, quando não tem direito ao mesmo, além de não demonstrar ser passível a restituição ao banco agravante no caso de acolhimento do presente agravo de instrumento.” – ID 24283660, p. 12. Requer, ao final: “( ) que seja conhecido o presente recurso de agravo e provido para o fim de: 1. Notificar o órgão julgador singular, para que, no prazo de dez dias, ofereça informações no recurso ora manejado; 2. Conceder o efeito suspensivo ao presente agravo, de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida; 3. Intimar o agravado, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta aos termos do presente; 4. Ao final, que seja reformada a decisão interlocutória agravada, devendo, por conseguinte, ser expedido ofício ao órgão pagador da agravada para cumprimento da liminar, bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida; 5. Caso não seja esse o entendimento desta c. Turma, que seja dilatado o prazo para cumprimento da liminar, reduzido o valor da multa por eventual descumprimento da obrigação de fazer, bem como, seja determinada a limitação da multa por evento” –– ID 24283660, p. 12. Preparo recolhido (ID 24283661). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, ID 84369716 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado por HENRIQUE ARAÚJO DE SOUZA em desfavor do BANCO PAN S/A, exequente que noticia descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença – cancelamento das cobranças, requerendo o pagamento das astreintes fixadas. Este o dispositivo da sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por HENRIQUE ARAUJO DE SOUZA em desfavor de BANCO PAN S.A, partes qualificadas nos autos, para fins de: a) CONVERTER o contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado; b) DECLARAR por quitado o contrato de n° 850936551. c) CONDENAR o réu à devolução, na forma simples, eventual diferença entre o valor depositado e os valores descontados no contracheque/folha de pagamento do autor, incluindo aqueles que forem descontadas no curso da ação até que cessem os descontos indevidos, cujos valores devem ser comprovados em sede de liquidação de sentença, com acréscimo de correção monetária pelo INPC a partir de cada respectivo desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de realizar quaisquer descontos na sua folha de pagamento, referente ao contrato objeto dos autos. De igual forma, concedo a tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de incluir ou promova a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena da aplicação de multa a R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela inscrição. Oficie-se ao órgão empregador da parte autora (ID. 39340110), para que cesse o desconto da parcela em contracheque do autor, referente ao empréstimo consignado objeto dos autos. Encaminhe-se cópia da presente sentença. DECLARO, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.” – ID 45525789, p. 8 do processo originário, grifei. Referida sentença transitou em julgado em 27/7/2020 (certidão de ID 68728335). O exequente juntou extrato do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central que detalha débito vencido de R$ 19.792,00 em seu nome, demonstrando o inadimplemento da obrigação de fazer imposta em sentença, e requereu “seja deferido (sic) a penhora online, via SISBAJUD, de ativos do executado até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente a multa de astreintes” (ID 80095432), transcorrido in albis o prazo do Banco executado (ID 82325723). Sobreveio, na sequência, a seguinte decisão: “( ) Houve o cumprimento de sentença com a indicação de crédito em favor do autor, culminado em bloqueio de valores na conta do banco requerido e posterior liberação do saldo em favor do autor. Posteriormente houve nova decisão judicial estabelecendo que o banco requerido cumprisse a sentença promovendo o lançamento da quitação do contrato e abstendo-se de negativar o nome do autor (ID 78310903). Intimado para manifestar sobre a negativação do nome do autor, o requerido manteve-se silente (Id 82325723) Mesmo em face das ordens reiteradas, restou demonstrado que a requerida não cumpriu a sentença (ID 78196033) mantendo a dívida em aberto, lançando o nome do autor em cadastro negativo, conforme ID 80095433. DECISÃO Nesta situação aplico a multa outrora estabelecida, no valor de R$10.000,00, ao requerido. Determino que o requerido comprove que lançou a quitação do contrato em seus sistemas internos ou que tenha cancelado a dívida, bem como que promova a exclusão do nome do requerido do cadastro negativo (inclusive no Banco Central), no prazo de 10 dias. Ainda, deverá depositar nos autos o valor de R$10.000,00, no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio judicial em sua conta bancária.” – ID 82367017 do processo originário, negrito no original. O executado/agravante BANCO PAN S/A apresentou impugnação à execução da multa (ID 83852375), requerendo ao final “reconhecimento do excesso na execução com relação às astreintes, ou, subsidiariamente, reconhecido o excesso na multa fixada, procedendo com sua redução, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Impugnado” (ID 83852375, p. 14). E sobreveio a decisão ora agravada, pela qual rejeitada a impugnação, mantida a condenação ao pagamento da multa “mormente quando demonstrada a recalcitrância da parte executada em cumprir fielmente a ordem judicial, não demonstrando qualquer tentativa de eliminar o ato ilícito já reconhecido judicialmente em sentença transitada em julgado” (ID 84369716, p. 2). Consoante relatado, nesta sede o Banco executado/agravante alega exiguidade do prazo para cumprimento da suspensão dos descontos (dez dias), assim como exorbitância do valor da multa (fixada em R$ 10.000,00 – dez mil reais) — ID 24283660. No entanto, não fez prova da alegada impossibilidade ou mesmo da maior dificuldade de cumprir o que determinado (quitação do contrato e retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes) no prazo definido. Quanto ao valor da multa (astreintes), veja-se que a sentença transitou em julgado em 27/7/2020 (certidão de ID 68728335 do processo originário); intimado a promover o cancelamento da dívida em decisão proferida em 27/11/2020, a parte executada/agravada quedou-se inerte (certidão de ID 79948209 do processo originário). Como bem destacado na decisão agravada, “( ) a matéria encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, ante o seu trânsito em julgado. Tanto a questão do arbitramento como o seu valor”; “demonstrada a recalcitrância da parte executada em cumprir fielmente a ordem judicial”, que não demonstrou “qualquer tentativa de eliminar o ato ilícito já reconhecido judicialmente em sentença transitada em julgado” (ID 84369716 do processo originário), nenhuma correção pode, pelo menos nesta sede, ser levada a efeito. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante BANCO PAN S/A. Intime-se o agravado HENRIQUE ARAÚJO DE SOUZA, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 26 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora